Tribunal: TJMT
Processo: 1021558-57.2025.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021558-57.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CÍVEL (1269)
Assunto:

[Alimentos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA - CPF: 000.910.181-02 (INTERESSADO), JUSTICA DA INFANCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABA (INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), JOSEANE ALESSANDRA DA SILVA OLIVEIRA SILVA - CPF: 937.637.861-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO CIVIL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PRESTAÇÕES VENCIDAS E NÃO ADIMPLIDAS – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO SOBRE A DIFICULDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE – REGULARIDADE DA PRISÃO CIVIL DECRETADA
–
CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL –
ORDEM DENEGADA.

O afastamento da possibilidade de sujeição à prisão civil depende da demonstração do adimplemento integral do valor judicialmente estabelecido, de modo que o pagamento parcial dos alimentos não tem o condão de impedir a decretação da prisão. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça.

A via estreita do
habeas corpus
destina-se a averiguar a legalidade da prisão civil, sendo, pois, inadequada à análise da situação financeira do Paciente e de sua suposta impossibilidade de quitar o débito alimentar nos moldes como judicialmente fixado, portanto, descabida a análise do binômio possibilidade-necessidade.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
Preventivo impetrado pelo DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO – NÚCLEO DE VÁRZEA GRANDE/MT, em favor do paciente MARCOS VINICIUS PEREIRA DA SILVA, aduzindo que a este é imposto constrangimento ilegal pelo Juízo da 1ª Vara Esp. da Infância e Juventude da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 0005114-78.2019.811.0063, estaria na iminência da proferir decisão decretando a prisão civil do paciente, ante a manifestação de inadimplemento do débito alimentar.

O impetrante informa que o paciente encontra-se em liberdade, contudo, sofrendo coação e ameaça de prisão.

Relata que há prova inequívoca de seu compromisso e boa-fé são os constantes pagamentos realizados, ainda que em valores inferiores ao pactuado, mas consentâneos com sua real capacidade econômica. A título de exemplo, anexam-se os comprovantes de transferências via PIX, que demonstram pagamentos recentes e significativos.

Sustenta que o Paciente encontra-se sob fundado receio de ter sua liberdade cerceada. O pedido de prisão civil formulado pela Exequente (ID 198989793) e pendente de apreciação pelo MM. Juízo de primeira instância constitui a materialização da ameaça. A iminente prolação de uma decisão que determine o recolhimento do Paciente ao cárcere é o justo receio que autoriza a impetração do presente Habeas Corpus Preventivo, visando à expedição de um salvo-conduto que o proteja da coação ilegal anunciada.

Defende que
“a situação de urgência que poderia, em tese, justificar a prisão, não mais subsiste. O Paciente, conforme fartamente demonstrado pelos comprovantes de pagamento anexos, tem realizado depósitos mensais e substanciais em favor da Exequente. Tais valores, ainda que parciais em relação ao montante total cobrado, são suficientes para prover as necessidades básicas e imediatas dos filhos, afastando o espectro da fome e do desamparo. A subsistência dos menores está sendo garantida, o que esvazia por completo o requisito da emergencialidade.”.

Alega que a justificativa do Paciente é plausível, robusta e demonstrada documentalmente. Sua incapacidade de arcar com a integralidade da pensão não decorre de um capricho, de uma escusa injustificada ou de uma tentativa de se esquivar de seus deveres. Ela é a consequência direta de um ato unilateral da genitora, que, ao matricular um dos filhos em uma escola particular de altíssimo custo, elevou as despesas a um patamar insuportável para o Paciente, sem que este tivesse qualquer participação na decisão.

Forte nestes argumentos, pleiteia liminarmente a expedição de salvo-conduto para obstar que seja decretada a ordem de prisão em face do Paciente.

No mérito, pugna pela confirmação da liminar e concessão de ordem para reconhecer a ilegalidade da ameaça de coação e, por conseguinte, revogar em definitivo qualquer ordem de prisão civil.

Liminar indeferida (ID 297428397)

A i. Procuradora de Justiça, Dra. Dalva Maria de Jesus Almeida manifestou-se pela denegação da ordem (ID 304630372).

Eis os relatos necessários.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

O
Habeas Corpus
é o meio eficaz para impugnar ato proferido de forma ilegal ou com abuso de poder,
"sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade”
(artigo 5°, LXVIII, da Constituição Federal)
.

Ao tutelar a liberdade, o remédio constitucional visa garantir ao paciente o direito de ir e vir dentro do território nacional sem que seja surpreendido por ato arbitrário, prestigiando o disposto no artigo 5º, inciso XV, da CF.

A prisão civil encontra previsão no art. 5°, inciso LXVII, da Constituição Federal, tratando-se de medida excepcional cabível somente na hipótese ali elencada, de forma taxativa, qual seja, o caso do devedor de alimentos.

Na hipótese, o pedido de segregação do paciente se dá em razão do incontroverso débito alimentar de R$ 4.689,70 (quatro mil, seiscentos e oitenta e nove reais e setenta centavos), que apesar de intimado para pagar, não efetuou o pagamento, vindo a exequente requerer a decretação da prisão, bem como com ausência de oposição pelo Ministério Público (id. 296782859 – pg. 60).

Observa-se que a via estreita do
habeas corpus
se destina a averiguar a legalidade da prisão civil, sendo, pois, inadequada à análise da situação financeira do Paciente e de sua suposta impossibilidade de quitar o débito alimentar nos moldes como judicialmente fixado, portanto, descabida a análise do binômio possibilidade-necessidade.

Neste contexto, o afastamento da possibilidade de sujeição à prisão civil depende da demonstração do adimplemento integral do valor judicialmente estabelecido, de modo que o pagamento parcial dos alimentos não tem o condão de impedir a decretação da prisão, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. 2. O "habeas corpus" possui cognição sumária, não comporta dilação probatória, tampouco admite aprofundada análise de fatos e provas controvertidos. 3. Não demonstrada em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de "habeas corpus" ser negada. 4. HABEAS CORPUS DENEGADO.”
(HC 304.072/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/04/2015, DJe 23/04/2015).

“HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS PRESTADOS DE FORMA PARCIAL. ORDEM DENEGADA. 1. Não demonstrando o paciente em que consiste a pretensa ilegalidade da prisão decretada pelo inadimplemento de verba de natureza alimentar, deve a ordem de habeas corpus ser negada. 2. O pagamento parcial do débito não afasta a regularidade da prisão civil. 3. Habeas corpus denegado”
(HC 293.356/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2014, DJe 21/08/2014)

No mesmo sentido, de longa data já se pronunciou este e. Sodalício:

“HABEAS CORPUS PREVENTIVO – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – PRISÃO CIVIL – VERBA PARCIALMENTE DEPOSITADA – SÚMULA 309 DO STJ – ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA – DENEGAÇÃO DA ORDEM.
O pagamento parcial do débito alimentar não torna ilegítimo o decreto prisional, visto que as parcelas vencidas no curso do processo também devem ser integralmente quitadas, logo não justifica a concessão da ordem por expressa disposição da Súmula 309 do Colendo STJ
.”
(TJMT, HC 86609/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/09/2014, publicado no DJE 05/09/2014) (sem grifos no original).

Em conclusão, entendo pela manutenção da medida segregativa decretada pela autoridade acoimada de coatora em desfavor do Paciente, uma vez que não houve pagamento integral da pensão alimentícia nos moldes em que exigida judicialmente.

Dispositivo.

Diante o exposto, em consonância com o parecer ministerial e a jurisprudência,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
pleiteada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025